Tribunal: TJMT
Processo: 1012986-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012986-54.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Marcelo Alves Santos Silva
Paciente: Paulo Henrique Arguello Tristão
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Marcelo Alves Santos Silva, buscando revogar a prisão preventiva do paciente Paulo Henrique Arguello Tristão, ao argumento de que a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital o mantém preso por excessivo lapso temporal.
De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 19.12.2019, e foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.
Em síntese, o impetrante alega que, “em que pese ser o feito de caso complexo, o réu não pode ser prejudicado pela demora da tramitação do feito, seja ela pela citação dos outros acusados ou qualquer outra que seja, sendo que o mesmo em nenhum momento deu causa à demora e a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea, pelo tempo excessivo de 1 ano e 7 meses, sem audiência de instrução e julgamento, apenas alegando que está dentro do prazo por ser complexo, ademais nem agendamento houve ou seja um descaso com a própria justiça e celeridade processual, ressaltasse ainda que, está acontecendo audiência por videoconferência até em plenário de júri.” (Id. 94971486, p. 2).
Acrescenta que, de acordo com o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a necessidade da prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, o que não ocorre no caso em comento, dada a inércia da autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a custódia cautelar imposta ao paciente.
No mérito, busca a concessão definitiva da ordem.
Não juntou documentos.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se na presente impetração a restituição do status libertatis do paciente Paulo Henrique Arguello Tristão, aos argumentos de que ele é mantido preso por excessivo lapso temporal, além do que o magistrado singular não se atentou ao disposto na Lei n. 13.964/19, que trata da necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias.
Primeiramente, como exaustivamente se sabe, a ação constitucional do habeas corpus se sujeita a procedimento especial de rito célere, que não comporta dilação ou produção probatória.
Dito isso, é incumbência do subscritor da ordem instruir o pleito com os documentos necessários ao exame do suposto constrangimento ilegal ou da alegada ausência de justa causa da prisão imposta, sob pena de inviabilizar a constituição válida e regular do remédio heroico.
Assim, entendo que não existem elementos suficientes nos autos para a concessão da liminar pretendida, tendo em vista que o impetrante, como já dito, não se deu ao trabalho de trazer a documentação necessária para análise de seus argumentos.
Dessa forma, não havendo como aferir, ao menos por ora, qualquer irregularidade na manutenção da prisão mantida contra o paciente, indefiro a medida liminar vindicada, facultando ao impetrante que encarte aos autos a documentação necessária para análise do presente habeas corpus, sob pena de ser julgado extinto sem análise do mérito.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora, e, tendo em vista o alegado excesso de prazo da custódia – o magistrado deverá prestá-las de forma objetiva e clara acerca do trâmite processual.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator